Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ERRO NO NOME CONSTANTE DO BILHETE. ART. 8o DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Assim, diante dos fatos narrados e considerando a solidariedade instituída pelo Código de Defesa do Consumidor à cadeia de fornecedores, assiste à parte ré/recorrida LATAM legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sobretudo porque é a empresa que presta os serviços de transporte aéreo, destinatária final da compra feita pelo consumidor. Preliminar afastada.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo o presente caso ser analisado à luz das normas do CDC.

4. De acordo com o conjunto probatório anexado aos autos, é possível afirmar que o requerente adquiriu passagem aérea por meio da 1a requerida –KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA- em voo que seria operado pela 2a ré –TAM LINHAS AEREAS S/A- de Brasília para viajar em 20/11/2020. Ademais, conforme demonstra o comprovante de passagem aérea, o localizador foi emitido com erro no nome do passageiro, uma vez que o bilhete foi emitido em nome da esposa do mesmo.

5. De acordo com o art. 8a da Resolução no 400 da ANAC: "o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro"; cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in (§ 1o do art. 8o). No caso em apreço, considerando que os demais dados referentes ao passageiro, tais como CPF e data de nascimento não foram preenchidos com erro, é razoável exigir que as requeridas solucionassem a questão, corrigindo o erro e permitindo o embarque, nos termos do art. 8o da Resolução 400 da ANAC. Desse modo, a falta de solução pelas requeridas evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o autor entrou em contato com as requeridas para tentar solucionar a questão precocemente.

6. Assim, uma vez que as recorridas participaram da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC, ambas são responsáveis, solidariamente, ao ressarcimento do valor referente à passagem.

7. No entanto, no que se refere ao valor pago pela inscrição no concurso, bem como ao pedido de indenização por danos morais e perda de uma chance, seu pleito não merece prosperar. Isso porque note-se que o erro foi verificado cerca de quase um mês antes da data do embarque, havendo tempo suficiente para que o autor cancelasse a passagem ou adquirisse outra.

8. Verifica-se dos autos que, no que pese o autor ter tido de arcar com prejuízo de ordem financeira devido à falha na prestação do serviço, não há comprovação de que tal fato tenha afrontado os atributos da sua personalidade a ponto de causar danos em sua esfera personalíssima, isso no que se refere à falta de solução ao problema. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não violam os direitos da personalidade a autorizar reparação a título de danos morais.

9. No que se refere aos alegados danos morais e perda de uma chance referentes à não participação do certame, embora o imbróglio ocorrido, ele não era suficiente para ensejar a perda do concurso. Isso porque o erro na emissão do bilhete foi verificado pelo recorrente cerca de quase um mês antes da prova, dando tempo suficiente ao autor par emitir nova passagem e cancelar o bilhete adquirido. Conforme alegado pelo próprio autor, preparou-se para o certame, não sendo crível que sua atuação o levasse ao risco de perder a prova. Nota-se, pelo caso, que o autor não é leigo, presumindo-se o mínimo conhecimento jurídico para saber que, ainda que comprasse duas passagens, a questão poderia ser resolvida posteriormente no âmbito judicial, não valendo a pena correr tamanho risco ao aguardar o dia do embarque para sanar a questão, ainda mais defendendo que tinha tamanha chance de ser aprovado. Assim, ainda que as requeridas tenham cometido falha na prestação de serviços, devendo ressarcir o autor pelo valor pago, a elas não deve ser atribuída a culpa pela perda do certame, sobretudo diante do tempo que dispunha e das soluções possíveis para evitar o fato.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.